Tribunal: STF
Processo: Inq 3537
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    Penal e Processual Penal. Inquérito. Parlamentar federal. Denúncia oferecida. Artigo 1º, inciso I, do DL nº 201/67. Artigo 41 do CPP. Indícios de autoria e materialidade delitiva. Conformidade entre os fatos descritos na exordial acusatória e o tipo penal imputado ao denunciado. Presença de justa causa. Recebimento da denúncia.



    1. A questão submetida ao presente julgamento diz respeito à existência de substrato probatório mínimo que autorize a deflagração da ação penal contra o denunciado, levando-se em consideração o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não incidindo no caso qualquer uma das hipóteses do art. 395 do mesmo diploma legal.



    2. A denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.



    3. As imputações feitas ao denunciado na denúncia, foram de, na condição de prefeito municipal, haver desviado, em proveito alheio, valores do erário municipal.



    4. Encontram-se preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, havendo justa causa para a deflagração da ação penal em relação ao crime previsto no inciso I do art. 1º do DL nº 201/67.



    5. Denúncia recebida.